Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-64.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007819-64.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. D. A. A. - CPF: 587.253.758-14 (APELANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), BRUNA NOGUEIRA DALL AGNOL - CPF: 051.670.939-96 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NOGUEIRA DALL AGNOL - CPF: 051.670.939-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, ajuizado em razão de atraso de voo e perda de conexão, com reacomodação do passageiro menor de idade após mais de 16 horas, sem assistência material adequada.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se:
i
) o atraso do voo e a ausência de suporte ao passageiro configuram falha na prestação do

serviço;

ii
) a falha justifica a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

A demora superior a 16 horas, somada à ausência de assistência material, caracteriza violação ao dever de informação e suporte previstos na Resolução ANAC no 400/2016.

Fixação da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Atraso de voo superior a 4 horas sem assistência adequada configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de assistência material durante período prolongado de espera justifica a reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Resolução ANAC no 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1025622-09.2022.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.09.2024, DJE 27.09.2024; TJMT, AC 1040545-62.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021, DJE 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposta por V. D. A. A., representado por
sua genitora
Bruna Nogueira
Dall’Agnol
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra o autor que adquiriu passagens aéreas para o trecho Confins/BH – Navegantes/SC, com escala em Viracopos/SP, previstas para o dia 02/09/2023, com embarque às 19h15 e chegada às 22h20. Alega que houve atraso no primeiro voo, o que lhe impediu de embarcar no segundo trecho, fazendo com que só conseguisse chegar ao
destino
mais de 16 horas após o previsto, somente no dia seguinte.
Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o atraso não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, inexistindo falha na prestação do serviço a justificar reparação moral.

O
a
pelante, em suas razões recursais
,
sustenta que houve má prestação do serviço por parte da companhia aérea, especialmente pela ausência de assistência adequada durante a reacomodação e o longo período de espera. Defende que o fato ultrapassou o mero dissabor, afetando o menor em sua dignidade, e requer a reforma da
sentença, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
e ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(ID 278428372).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou pelo provimento do recurso

(ID 279971353)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
recursal
cinge-se
na análise da ocorrência, ou não, de dano moral indenizável em virtude do atraso de voo e da perda de conexão, considerando a condição de menor de idade do passageiro.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação do serviço, salvo em
hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior.

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo, há responsabilidade da companhia aérea quando não há comunicação prévia ou quando não há assistência adequada ao passageiro, ainda que a alteração tenha ocorrido por fatores externos.

Aqui
em análise, resta incontroverso o atraso no primeiro voo, a perda da conexão imediata, a demora de mais de 16 horas para reacomodação e a ausência de assistência material efetiva por parte da ré
,
elementos suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço.

A jurisprudência tem reconhecido que atrasos significativos com falha de assistência material e informacional configuram dano moral indenizável,
máxime
quando envolvem menor de idade e provocam espera
superior a 16 horas
, afetando a dignidade e o conforto mínimo do passageiro.

Além disso, r
estou demonstrado
que a

empresa ré não logrou êxito em comprovar o efetivo cumprimento das obrigações previstas na Resolução n. 400/2016 da ANAC, especialmente no que se refere ao fornecimento de suporte ao passageiro durante o período de espera superior a quatro horas.

O r
eferido normativo estabelece, de forma expressa, que, em casos de atraso de voo superior a 4 horas, a transportadora deve oferecer ao passageiro, a reacomodação em outro voo, reembolso integral da passagem ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao consumidor
,
além da assistência material progressiva, conforme o tempo de espera, nos moldes do art.
27
da mesma Resolução.

Tal omissão caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração de voo adquirido, sem aviso prévio, conforme o estabelecido pelo Art. 12oResoluçãoNo400daANAC, bem como a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1025622-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

No
que tange
ao arbitramento dos danos morais, deve-se considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido
, considerado as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes, a gravidade do evento e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
entendo adequada a fixação em R$ 10.000,00, quantia que se alinha aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes e que se mostra compatível com a extensão do dano, atendendo aos fins compensatório, pedagógico e punitivo da reparação, sem configurar enriquecimento indevido.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE AÉREO - ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO- REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - MENOR EM ASSENTO SEPARADO DOS PAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -DANOMORALCONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO –REDUÇÃOCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera alegação, desprovida de efetiva
comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso devoo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O atraso devooadquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O quantum dodanomoraldeve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

(N.U 1040545-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença e condenar a ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de R$
10
.000,00

a título de danos morais,
corrigidos monetariamente desde a data da publicação deste acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Inverto o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025